Tribunal: TJBA
Processo: 0142469-81.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0142469-81.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Edelzuita Maria da Silva Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE 11,98%. CONVERSÃO EM URV. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DAS PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO À EDIÇÃO DA LEI N. 8.889/03.ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIOS INTELECTIVOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0142469-81.2005.8.05.0001, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargados EDELZUITA MARIA DA DA SILVA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)